Tribunal: TJPA
Processo: 0800709-98.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4846 - Sustação/Alteração de Leilão
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800709-98.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: PAMPA EXPORTACOES LTDA

AGRAVADO: E.G. RENDEIRO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0800709-98.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA

ADVOGADOS: GUILHERME HENRIQUE ROCHA LOBATO – OAB/PA 7.302 E VITÓRIA SANTANA DOS SANTOS MATOS – OAB/PA 34.981

EMBARGADO:

G.RENDEIRO LTDA-ME

ADVOGADO: WALAQ SOUZA DE LIMA – OAB/PA 13.644

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE DOIS VÍCIOS.
OBSCURIDADE.
INOCORRÊNCIA
.
ACÓRDÃO DE REDAÇÃO CLARA E PRECISA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO QUE AUTORIZA O
PROSSEGUIMENTO DO LEILÃO.
OMISSÃO
.

VÍCIO EXISTENTE
.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA EMBARGADA NÃO DECIDIDO. REDAÇÃO LIMITADA A AFASTAR A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO EM TUTELA RECURSAL. ARGUMENTO EXAMINADO NO ACÓRDÃO COMBATIDO. RECURSO INTERMEDIÁRIO PREJUDICADO.
EXCEPCIONALIDADE DO ARTIGO 1.026,§ 2º DO CPC.
REQUISITOS AUSENTES. NÃO HÁ PROBABILIDADE DO PROVIMENTO E TAMPOUCO RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. ATOS EXPROPRIATÓRIOS QUE DEVEM SEGUIR ANTE A
AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO IMPONDO A ADVERTÊNCIA DO ARTIGO 1.026, § 3º DO CPC. OMISSÃO CONHECIDA E DE EFEITO INTEGRATIVO, MAS SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento, suscitando obscuridade em relação ao prosseguimento do leilão sem o trânsito em julgado e omissão quanto ao julgamento de Agravo Interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve obscuridade no acórdão referente ao prosseguimento do leilão; (ii) determinar se houve omissão quanto ao julgamento do Agravo Interno interposto pela parte Embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A obscuridade alegada pela Embargante é rejeitada, pois o prosseguimento do leilão está devidamente fundamentado na convergência das partes quanto ao valor do bem, não havendo necessidade de aguardar o trânsito em julgado.

4.

A omissão é reconhecida, visto que o acórdão não abordou o Agravo Interno interposto por
G. RENDEIRO LTDA-ME
cujas razões foram abordadas no acórdão objurgado, restando-o prejudicado.

5.

Os Embargos de Declaração são considerados protelatórios, pois visam impedir o prosseguimento do leilão, o que caracteriza o recurso como manifestamente infundado, sendo aplicável a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido para reconhecer o vício da omissão com efeito apenas integrativo, sem alteração do julgado.

Tese de julgamento
: 1. A obscuridade no acórdão não se configura quando há convergência das partes sobre o valor do bem em leilão, autorizando o prosseguimento do ato expropriatório. 2. A omissão deve ser reconhecida quando o acórdão não se manifesta sobre Agravo Interno interposto, que restou prejudicado. 3. Embargos de Declaração interpostos para impedir o prosseguimento de leilão, sem fundamentos sólidos, são considerados manifestamente protelatórios, sujeitando a parte à multa processual.4. Advertência do artigo 1.022, § 3ºdo CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, caput e §§2º e 3º.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800709-98.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA

ADVOGADOS: GUILHERME HENRIQUE ROCHA LOBATO – OAB/PA 7.302 E VITÓRIA SANTANA DOS SANTOS MATOS – OAB/PA 34.981

EMBARGADO:

G.RENDEIRO LTDA-ME

ADVOGADO: WALAQ SOUZA DE LIMA – OAB/PA 13.644

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA
interpôs

Declaratórios contra

Acordão (Vide PJe IDs 20913101), que conheceu e deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.

São esses os termos da Ementa:

“
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSUFICIÊNCIA OU IRREGULARIDADE DO PREPARO.
PRELIMINAR AFASTADA
.
DIVERGÊNCIA MONETÁRIA ENTRE LAUDOS PERICIAIS E EXIGÊNCIA DE UMA TERCEIRA PERÍCIA
. PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUANTO AO PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO. ADOÇÃO DE UMA POSTURA INERTE AO DECURSO DOS ATOS CONSTRITIVOS PRATICADOS. CONCORDÂNCIA DO CREDOR AO VALOR PERQUERIDO PELO DEVEDORA ORDEM DE R$ 60.000.000,00(SESSENTA MILHÕES DE REAIS).
REDUÇÃO DO LANCE MÍNIMO
. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 891 CPC. AUTORIZAÇÃO LEGAL À DIMINUIÇÃO DO VALOR MÍNIMO AO LANCE INICIAL EM NOVA PRAÇA, DESDE QUE NÃO INFERIOR A 50%.
PARCELAMENTO CONDICIONADO
. DISPOSIÇÃO DO ARTIGO 895 CPC. APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA NÃO SUSPENDE O LEILÃO. OFERTA DE PAGAMENTO DA ENTRADA EM PELO MENOS 25% DO VALOR DO LANCE À VISTA COM RESTANTE EM ATÉ 30 MESES. REFORMA DA OBJURGADA NESSE CAMPO.
SUBSTITUIÇÃO DO BEM
. PEDIDO FEITO A DESTEMPO. PRECLUSÃO. MANTENÇA DA PENHORA SOBRE A SEDE DA EMPRESA. INTERLOCUTÓRIA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E,EM PARTE, PROVIDO

Em razões recursais,

a
Embargante

aduz os vícios da obscuridade e omissão sob os seguintes argumentos:

- obscuridade: falta de clareza quanto ao prosseguimento do leilão sem o aguardo do trânsito em julgado do acórdão

e

- omissão: inexistência do julgamento do Recurso de Agravo Interno que interpôs.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos Declaratórios para suspender a continuidade dos atos expropriatórios dos autos do processo n. 0270283-14.2016.814.0301 até o trânsito em julgado definitivo recursal.( PJe ID 21103001 – Páginas 1-9)

Contrarrazões apresentadas trazendo os seguintes argumentos:

- Recurso meramente protelatório;

- ausência de efeito suspensivo que autoriza o seguimento do leilão e

- necessária revogação do efeito suspensivo concedido em novo Agravo de Instrumento interposto pela Embargada sob a numeração 0813085-19.2024.814.0000.( PJe D
21384070 – Páginas 1-5).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0800709-98.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA

ADVOGADOS: GUILHERME HENRIQUE ROCHA LOBATO – OAB/PA 7.302 E VITÓRIA SANTANA DOS SANTOS MATOS – OAB/PA 34.981

EMBARGADO:

G.RENDEIRO LTDA-ME

ADVOGADO: WALAQ SOUZA DE LIMA – OAB/PA 13.644

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo os Declaratórios sem o efeito suspensivo conforme termos do artigo 1.026,
caput
, do CPC.

O limite de atuação dos Embargos de Declaração está assentado no

artigo 1.022 do CPC, cuja discussão deve gravitar em torno de apontados vícios – omissão, obscuridade e contradição – e erro material.

O comedimento delimitado pela legislação específica se justifica porque o Recurso sob enfoque predica como integrativo ou aclaratório da decisão combatida, daí autorizar a concessão do efeito suspensivo apenas em casos excepcionais as quais ditadas no § 1º do artigo 1.026 do CPC.
[1]

Portanto, não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida a permutar julgados.

Frente a essas pontuações iniciais que reputo necessárias, percebo que os argumentos de
PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA
estão centrados em dois núcleos: obscuridade e omissão, que serão decididos um a um segundo o melhor raciocínio jurídico esposado.

Inicio examinando a indicada
obscuridade
.

PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA
deságua a obscuridade na falta de clareza quanto ao prosseguimento do leilão que o associou

ao

trânsito em julgado inerente ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, conceituando obscuridade:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.

2.
Obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas, objetivando o entendimento de todos.

3.
Há contradição quando existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra
.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no REsp n. 2.126.117/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.) Destaquei.

Inexiste

pontos obscuros nesse pontuar!

Perceba que nada há a impedir o prosseguimento do leilão dada a singular

postura adotada pela Embargante que, no adiantado ato expropriatório realizado em 1º Grau Ordinário de Jurisdição, apresentou laudo pericial valorizando o seu bem ora penhorado à ordem de R$
60.000.000,00(sessenta milhões de reais) em detrimento ao importe inicial de R$ 45.000.000,00(quarenta milhões de reais).

E, a partir do instante que
G.RENDEIRO LTDA-ME
aderiu à importância indicada por
PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA,
não vejo mais obstáculos em o leilão prosseguir dada a convergência dos litigantes quanto ao importe de valoração imobiliária.

À vista disso, a excepcionalidade arguida do art. 1.026, §1º, do CPC não se perfaz dada a ausência de seus requisitos legais.

Não há probabilidade do provimento do Recurso por força da convergência

por adesão ao

importe valorativo do imóvel, dispensando-se

avaliações outras para seguir ao ato efetivo de constrição ante a geração da

preclusão temporal e consumativa.

Soma-se a isso a atenção da Interlocutória

quanto aos ditames do artigo 891 do CC, no que tange o respeito ao patamar mínimo e legal ao lance mínimo, ainda promovendo o julgador primevo a adequação do parcelamento mínimo aos ditames do artigo 895 do CPC, via acórdão.

De outro, não vislumbro nenhum risco de dano grave o de difícil reparação para suspender o

leilão dado

o principal argumento de
PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA
ter sido neutralizado pela adesão de
G.RENDEIRO LTDA-ME
à sua aparência valorativa
.

Dessarte, recuso a excepcionalidade desejada pela Embargante, mantendo-se o prosseguimento do leilão dada a inexistência de efeito suspensivo aos Declaratórios, afastando para bem longe o apontado vício da obscuridade, que inexistente no acórdão objurgado.

Quanto ao indicado vício da omissão.

De fato, o vício existe eis o acórdão combatido nada referendar quanto ao Recurso de Agravo Interno interposto por
G.RENDEIRO LTDA-ME,
que se

limitou

a debater os

itens já julgados, a saber:

preclusão da impugnação à avaliação da penhora,

valor em si,

parcelamento mínimo e importância

do lance mínimo.

Em sombra de pálida dúvida, o Recurso está prejudicado dado que o acórdão abordou a perspectiva ventilada a não comportar maiores digressões.

Quanto à qualidade protelatória dos Declaratórios.

Entendo que há!

PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA

interpôs os Declaratórios para reveladamente obstar o leilão, que deve prosseguir porque neutralizado seu argumento núcleo a partir do momento em que a

Embargada aderiu

à importância que a própria valorou.

É uma prática abusiva de defesa pois configura, a bem da verdade, um arrependimento de ter soado com o importe de
60.000.000,00(sessenta milhões de reais), que sem esperar, teve a aceitabilidade da parte adversa.

Nesse sentido.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 10, DO CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. MULTA PROCESSUAL IMPOSTA NA ORIGEM. ART. 1.026, § 2º, DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. PERTINÊNCIA DA MULTA. SITUAÇÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.

2. Consoante o § 10 do art. 85 do CPC, aquele que deu causa à instauração do processo deverá arcar com as custas da sucumbência na hipótese de perda superveniente do objeto, na forma do princípio da causalidade.

3.
A oposição de embargos declaratórios com a reiteração de argumentos já repelidos em decisões anteriores é protelatória, a ensejar a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

4. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas com base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

5. A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.565.414/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.) O destaque é meu.

Então, subsiste os ditames do artigo 1.026, § 2º do CPC, adjetivando os Embargos de Declaração como manifestamente protelatórios, condenando
PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA
ao pagamento de multa de 1%(um por cento) sobre o valor atualizado da causa que se adequa ao importe da avaliação.

À vista disso, conheço e dou parcial provimento aos

Declaratórios em

Agravo de Instrumento para reconhecer o vício da omissão, dando

apenas o efeito integrativo sem a modificação do julgado

eis

declarar prejudicado o Agravo Interno interposto por
G.RENDEIRO LTDA-ME,
segundo fundamentos acima esposados.

Recurso de Embargos de Declaração manifestamente protelatório com incidência da multa segundo termos acima delineados. E, na reiteração de novos Declaratórios de igual qualidade, a multa será elevada a até 10%(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa e a interposição de qualquer outro recurso ficará condicionada ao depósito prévio da multa conforme artigo 1.026, § 3º do CPC.

P.R.I e informe ao julgador primevo o destravamento dos autos para prosseguimento do leilão.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBAGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.
§ 1º A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Belém, 03/09/2024